Tribunal: TCU
Processo: 047.432/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica e Edson da Silva Almeida contra decisão que julgou suas contas irregulares.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela entidade Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) e por Edson da Silva Almeida, contra o Acórdão 3639/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal de Contas da União julgou ilegal as contas dos responsáveis, com imputação de débito e multas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o acórdão recorrido; 9.2. arquivar os presentes autos; e 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos demais destinatários do acórdão original.